Tribunal: TJBA
Processo: 0385836-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385836-30.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adelson Mauricio da Silva e outros (65)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Repercussão Geral (Temas 660 e 984 do STF).

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Tema 660/STF), e de impossibilidade de aumento de vencimentos pela via judicial com base na isonomia, equiparação ou revisão geral anual (Tema 984/STF).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

1. Definir se a alegação de cerceamento de defesa e violação ao direito adquirido comporta repercussão geral;

2. Estabelecer se é possível ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, equiparação ou revisão geral anual.

III. Razões de decidir

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que alegações de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da coisa julgada não possuem repercussão geral, por não ultrapassarem o interesse subjetivo das partes.
2. No Tema 984, o STF fixou a tese de que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia, equiparação ou revisão geral anual, por se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e sujeita à reserva legal.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 984, afastando, assim, a alegada violação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
Alegações de cerceamento de defesa, contraditório e coisa julgada não apresentam repercussão geral (Tema 660/STF).

2. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base na isonomia, equiparação ou revisão geral anual (Tema 984/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, X.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 660, Rel. Min.
Gilmar Mendes
); STF, RE 976.610/BA (Tema 984, Rel. Min.
Dias Toffoli
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
0385836-30.2012.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
ADELSON MAURICIO DA SILVA

e outros, e como agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator